Tribunal: TJDFT
Processo: 0715893-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO No 7.648/2011. COMUTAÇÃO DA PENA. CRIME NÃO IMPEDITIVO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO ANTES DA DATA LIMITE. PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR EFETIVAMENTE CUMPRIDO. CONSIDERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não tendo havido condenação definitiva com trânsito em julgado, referente ao delito impeditivo, até a data limite do Decreto no 7.648/2011 (25 de dezembro de 2011), não há falar em soma das reprimendas correspondentes (art. 7o) e nem em cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do delito hediondo (art. 7o, parágrafo único) como requisitos para a aferição do critério objetivo necessário para a comutação.
2. O período de prisão cautelar cumprido pelo agravante em razão de crime impeditivo não pode ser ignorado como tempo de prisão efetivamente cumprido, razão pela qual deve ser considerado para fins de análise de eventual cumprimento de parte da pena do delito não impeditivo.
3. Recurso parcialmente provido.